Tribunal: TJDFT
Processo: 0711476-04.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ENTREGA IMEDIATA DA DOCUMENTAÇÃO REQUERIDA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A produção antecipada de provas é prevista no Código de Processo Civil, em procedimento especial, nos artigos 381 a 383 do CPC.

2. Exibidos os documentos solicitados, sem recusa, não há que se falar em imposição ao apelante de ônus sucumbenciais, diante da ausência de resistência.

3. Recurso conhecido e provido.